Tribunal: STF
Processo: ARE 1434881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO “ADESIVO. AÇÃO REVOCATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEFICÁCIA PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO A FIM DE RESGUARDAR O DIREITO DE TERCEIRA PESSOA FAVORECIDA PELO PACTO.



    CONTRARRAZÕES DOS AUTORES AOS APELOS DOS REUS.



    SUSCITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REPETIÇÕES PARCIAIS NAS RAZÕES RECURSAIS DE ARGUMENTOS CONSTANTES: NAS CONTESTAÇÕES. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A INADMISSÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DEVIDAMENTE PRESENTES, NOS MOLDES DO ART. 514, Il, DO CÓDIGO: DE PROCESSO. CIVIL DE 1973. ARGUMENTO AFASTADO.



    | - "Essa Corte pacificou o entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 760.065/SC, rel. Min. Assusete Magalhães; j. 10-3-2016).



    APELO DOS RÉUS ALCIDIR DOMINGOS NEGRETTO E SIRLEI LUNARDI NEGRETTO. 



    PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REVOCATÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O TERMO DE DAÇÃO EM-PAGAMENTO NÃO PODE SER DESFEITO APENAS EM BENEFÍCIO DOS ORA REQUERENTES, MAS SIM EM FAVOR DO ACERVO DE CREDORES PRETERIDOS PELA INSOLVÊNCIA DO RÉU VALDIR FRANCISCO DE NEZ. REJEIÇÃO. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. EFEITOS DO ACOLHIMENTO DE PRETENSÃO FORMULADA EM LIDE PAULIANA QUE FAVORECE SOMENTE OS “CREDORES DEMANDANTES, NÃO PASSANDO DAS PESSOAS DOS AUTORES E NOS LIMITES DE SEUS PREJUÍZOS. PROEMIAL RECHAÇADA.



    PREFACIAL DE SENTENÇA INFRA PETITA. TESE DE QUE DECISUM A QUO DECLAROU INEFICAZ SOMENTE PARTE DO NEGÓCIO JURÍDICO E IGNOROU A NECESSIDADE DE INSERIR NO FEITO UMA DAS PARTICIPANTES DO TERMO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. ARGUMENTO ABSORVIDO PELA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO UNITÁRIO. ANÁLISE CONJUNTA COM A REFERIDA PROEMIAL.



    ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE UMA DAS BENEFICIADAS PELO TERMO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO OBJETO DA DEMANDA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ESTIPULANTES EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO, AINDA QUE. NÃO TENHAM ATUADO DE MÁ-FÉ, SOB PENA DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXEGESE DO ART. 161 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. VIABILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO UMA VEZ QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA DENTRO DO LAPSO PREVISTO NO ART. 178, II, DO CC/2002. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 4 (QUATRO) ANOS NÃO EVIDENCIADO. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO POTESTATIVO DOS AUTORES QUE ENCERRA A CONTAGEM DA DECADÊNCIA E VIABILIZA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA A CITAÇÃO DA LITISCONSORTE NECESSÁRIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE COM O RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE DAS TESES DE MÉRITO VENTILADAS NO RECURSO.



    APELAÇÃO DOS RÉUS CARLOS HUMBERTO MAYER CARLOTTO, HYSMARA SFOGGIA CARLOTTO, JOSE CARLOS PANEGALLI, IVONE FÁTIMA GROLLI, IRIO GROLLI E FRANCISCO JOSÉ KOLLING.



    AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA NÃO CITAÇÃO DA TERCEIRA BENEFICIADA PELA DAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR JÁ ANALISADA E ACOLHIDA QUANDO DA APRECIAÇÃO DO RECURSO DOS DEMANDADOS ALCIDIR E SIRLEI. ARGUMENTOS MERITÓRIOS DO APELO QUE RESTAM PREJUDICADOS DIANTE DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA A QUO.



    RECURSO ADESIVO DOS AUTORES.



    PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA LIDE SEJA DECLARADO INTEGRALMENTE INEFICAZ, INDEPENDENTEMENTE DE PARTICIPAÇÃO NO FEITO DA TERCEIRA FAVORECIDA. PREJUDICIALIDADE DA TESE DIANTE DO RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS, ADEMAIS, QUE EVIDENCIAM A OBTENÇÃO DE VANTAGEM POR PARTE DA ALUDIDA ANUENTE. TODAVIA, VIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA A ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA PARA A CITAÇÃO DA LITISCONSORTE, NOS TERMOS DO QUE FOI DECIDIDO EM ANÁLISE AOS RECURSO DOS RÉUS.



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; 5°, incisos XXXV e LIV; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente